Tribunal: TJSP
Processo: 0010019-22.2015.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Roubo majorado – Autoria e materialidade demonstradas, assim como a causa de aumento do concurso de pessoas.
Pena-base mantida no mínimo legal.
Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea – Impossibilidade, todavia, de redução da reprimenda aquém do mínimo – Súmula 231 do STJ.
Mantida a causa de diminuição de pena referente à dependência toxicológica, bem como o percentual de 1/3

Ementa:
Roubo majorado – Autoria e materialidade demonstradas, assim como a causa de aumento do concurso de pessoas.
Pena-base mantida no mínimo legal.
Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea – Impossibilidade, todavia, de redução da reprimenda aquém do mínimo – Súmula 231 do STJ.
Mantida a causa de diminuição de pena referente à dependência toxicológica, bem como o percentual de 1/3 (um terço) – Laudo pericial que atesta o parcial comprometimento da capacidade de autodeterminação do réu.
Manutenção do regime inicial aberto, diante do quatum da pena, que não alcançou o quadriênio, aliado à primariedade do apelado.
Improvimento dos recursos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000709058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0010019-22.2015.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante ALEX
SANDRO SANTOS DE ARAUJO JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO aos apelos,
mantendo-se, na íntegra, a r. sentença. V.U.
Esteve presente na sessão telepresencial Alessandro Valério Follador.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010019-22.2015.8.26.0590 Voto 18933 v
2
Apelação: Autos n. 0010019-22.2015.8.26.0590
Comarca: São Vicente 2a Vara Criminal
Apelantes/Apelados: Alex Sandro de Araújo Júnior e Ministério
Público do Estado de São Paulo
Voto n. 18933
Roubo
majorado

Autoria
e
materialidade
demonstradas, assim como a causa de aumento do
concurso de pessoas.
Pena-base mantida no mínimo legal.
Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
Impossibilidade, todavia, de redução da reprimenda
aquém do mínimo Súmula 231 do STJ.
Mantida a causa de diminuição de pena referente à
dependência toxicológica, bem como o percentual de 1/3
(um terço)
Laudo pericial que atesta o parcial
comprometimento da capacidade de autodeterminação
do réu.
Manutenção do regime inicial aberto, diante do quatum
da pena, que não alcançou o quadriênio, aliado à
primariedade do apelado.
Improvimento dos recursos.
ALEX SANDRO SANTOS DE ARAÚJO
JÚNIOR, menor de 21 anos na data do fato, foi condenado pelo MM.
Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da comarca de São Vicente, às penas
de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime
inicial aberto, bem como ao pagamento de 08 (oito) dias-multa, no piso
legal, por infração ao artigo 157, § 2o, incisos II, do Código Penal (fls.
308/316).
Inconformado,
o
Ministério
Público
recorreu, almejando a exasperação das básicas, apontando que o acusado é
portador de maus antecedentes, além de haver empregado violência na
empreitada criminosa, afastamento da semi-imputabilidade e fixação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010019-22.2015.8.26.0590 Voto 18933 v
3
regime prisional fechado (fls. 321/333).
Por sua vez, Alex Sandro apresentou seu
inconformismo, almejando a absolvição por insuficiência probatória e,
subsidiariamente, o acolhimento da figura da tentativa (fls. 493/498).
A seu turno, o réu-condenado apresentou seu
inconformismo, almejando a redução das penas em razão da confissão
espontânea e da menoridade relativa, bem como redução da pena, no
patamar máximo, diante da semi-imputabilidade do acusado (fls. 354/357).
Oferecidas as contrarrazões (fls. 362/364 e
369/377), a d. Procuradoria de Justiça opinou pela parcial procedência do
reclamo defensivo, a fim de conceder o regime prisional semiaberto, bem
como afastamento da redução da pena, nos termos do artigo 46, caput, da
Lei 11.343/06 (fls. 389/396).
É o relatório.
O réu foi condenado porque, consoante a
inaugural processante, no dia 21 de outubro de 2015, por volta das
14h30min, na Rua Mascarenha de Moraes, no 84, Esplanada dos Barreiros,
comarca de São Vicente, o acusado e um comparsa não identificado,
previamente ajustados e com unidade de desígnios, subtraíram para
proveito comum, mediante grave ameaça e violência física empreendidas
contra as vítimas, coisas alheias móveis consistentes em uma corrente de
ouro, um crucifixo em outro, um telefone celular da marca LG, além de
uma carteira, contendo a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), em
dinheiro e diversos cartões bancários e documentos pessoais pertencentes à
vítima J.B.F., conforme descrito no auto de exibição e apreensão de fls.
15/16.

No caso vertente, o acervo probatório
fornece lastro suficiente para do desfecho condenatório. Tanto assim, que a
Defesa não se pugnou pela absolvição do acusado.
A materialidade restou bem demonstrada
por intermédio do boletim de ocorrência (fls. 11/14), do auto de exibição e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010019-22.2015.8.26.0590 Voto 18933 v
4
apreensão (fls. 15/16) e da prova oral colhida.
E a autoria do denunciado é induvidosa.
A vítima João, ao ser ouvida em Juízo,
relatou que estava a caminho da cidade de Praia Grande, com sua esposa,
quando parou devido ao trânsito intenso, então chegaram dois rapazes de
bicicleta pedindo o documento, aliança e telefone. Afirmou que segurou o
braço do roubador e começou a gritar por socorro. Afirmou ter recuperado
a carteira e o telefone, todavia, a corrente de ouro, subtraída pelo agente
que conseguiu fuga, não foi recuperada. Ressaltou que Alex Sandro batia
muito dentro do carro, só que não conseguia alcançá-lo a ponto de
machucá-lo (fls. 249/252).
A testemunha Míriam é esposa de João.
Disse, sob o contraditório, que estava no interior do veículo conduzido pela
vítima. Relatou que um dos roubadores já chegou puxando a correntinha
do pescoço de seu marido e, o outro, tirando as coisas do bolso de João.
Afirmou que os agressores sequer a viram, de forma que nada sofreu
durante a empreitada criminosa (fls. 253/255).
Os guardas civis Matheus Valentim da
Silva Santos e Diego Dario Mota relataram os fatos tais quais ouviram da
vítima, eis que ao chegarem, já encontraram Alex Sandro sendo agredido
por populares.
Na fase administrativa, o acusado manteve-
se silente (fl. 07). Interrogado em Juízo, Alex Sandro confessou a autoria
delitiva. Disse que havia dois dias que estava fazendo uso de drogas
quando avistou o veículo e decidiu roubar o celular e carteira do motorista,
fato que motivou seu linchamento por populares. Afirmou que estava
acompanhado de um rapaz, todavia, desconhece sua qualificação. Negou
agressão contra a vítima (fls. 267/271).
De rigor, pois, o deslinde condenatório.
Isto, porque a confissão operada em Juízo restou lastreada pelo
restante do conjunto probatório, especialmente pelo relato da vítima
João.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010019-22.2015.8.26.0590 Voto 18933 v
5
Passo
à
análise
da
dosimetria
das
reprimendas.
As penas básicas foram aplicadas no piso
legal. Neste ponto, o Ministério Público reclamou a exasperação das
reprimendas, apontando que Alex Sandro é portador de maus antecedentes,
aduzindo que o acusado responde a outro processo criminal (fls. 79/80),
além de ter empregado violência contra a vítima. Ocorre que, segundo
delineou João, embora Alex tentasse golpeá-lo, na tentativa de soltar-se,
não acertou nenhum golpe, visto que de todos se esquivou. No mais, não se
observa nestes autos qualquer condenação definitiva, de forma que não se
pode falar em maus antecedentes, eis que, para fins de reconhecimento da
circunstância desabonadora, só se admite a condenação “por fato anterior,
transitada em julgado após o novo fato” (cf. Código Penal Comentado,
Celso Delmanto e outros, 8a edição, 2010, pág. 274, comentários ao art. 59,
editora Saraiva).
Feitas as considerações supra, é de rigor a
manutenção das penas básicas no piso legal.
Na segunda etapa do cálculo, a Defesa
pugnou pela atenuação da pena, diante da confissão e menoridade relativa.
De outra banda, a Acusação reclamou o afastamento da confissão, que teria
ocorrido de forma parcial, visto que não detalhou a conduta delitiva.
Pois bem! Sobre a atenuante relativa à
confissão, seu reconhecimento era mesmo de rigor. Destaque-se que a
Terceira Sessão do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
Embargos de divergência EREsp n.o 1.154.752/RS, pacificou o
entendimento de que a confissão parcial ou total, espontânea ou não e até
mesmo retratada, justifica a aplicação da atenuante, como se destaca no
seguinte julgamento que repete este entendimento:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO.
DESCABIMENTO.
CONFISSÃO
PARCIAL. RECONHECIMENTO E COMPENSAÇÃO COM
A REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010019-22.2015.8.26.0590 Voto 18933 v
6
PACIFICADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. ERESP No
1.154.751/RS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
- Este Superior Tribunal de Justiça, na esteira do entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal, tem amoldado o
cabimento do remédio heroico, adotando orientação no sentido
de não mais admitir habeas corpus substitutivo de recurso
ordinário/especial.
Contudo,
a
luz
dos
princípios
constitucionais, sobretudo o do devido processo legal e da
ampla defesa, tem-se analisado as questões suscitadas na
exordial a fim de se verificar a existência de constrangimento
ilegal para, se for o caso, deferir-se a ordem de ofício.
- Se houve reconhecimento da prática do crime por parte do
acusado, a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do
CP, deve ser aplicada, sendo irrelevante se a confissão foi
espontânea ou não, total ou parcial, ou mesmo se houve
retratação posterior. Na espécie, o Paciente confessou
parcialmente a prática do delito, razão pela qual deve ser
reconhecida e aplicada a atenuante.
- A Terceira Seção desta Corte Superior, após o julgamento do
EREsp n.o 1.154.752/RS, pacificou o entendimento no sentido
da inexistência de preponderância entre a agravante da
reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a teor do art.
67 do Código Penal, pelo que é cabível a compensação dessas
circunstâncias.
- Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC 239.387/SP,
Rel.
Ministra
MARILZA
MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO
TJ/SE), QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe
01/08/2013) (g.n.).
Desta feita, reconheço a atenuante,
embora sem qualquer reflexo nas penas, diante da súmula 231, do
Superior Tribunal de Justiça, que impede a redução da pena aquém
do piso, nesta segunda fase da dosimetria.
Na terceira etapa do cálculo, restou bem
configurada a majorante alusiva ao concurso de agentes, considerando o
relato do ofendido que trouxe a lume a comparsaria delitiva, aliada à
assertiva do acusado que admitiu a participação de terceira pessoa na
execução criminosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010019-22.2015.8.26.0590 Voto 18933 v
7
E, ainda observo que o exame de
dependência toxicológica constatou que o réu é semi-imputável, pois
consta no laudo de fl. 24, do apenso próprio que “era, ao tempo da ação,
inteiramente capaz de entender o caráter ilícito da mesma, contudo,
devido à dependência, era parcialmente capaz de determinar-se de acordo
com esse entendimento”. Assim, não verifico qualquer contradição ou
discrepância no referido laudo. Dou por acertada a redução na proporção
de apenas 1/3 (um terço) da pena, eis que, segundo consta no referido
laudo, Alex Sandro era, ao tempo da ação, inteiramente capaz de entender
o caráter ilícito da mesma, todavia, parcialmente capaz de determinar-se de
acordo com tal entendimento.
Destarte, as penas definitivas restam
intocadas, no patamar de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão e pagamento de 08 (oito) dias-multa, no piso legal.
E, no tocante ao regime prisional, nos
termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, o regime inicial
fixado na r. sentença, na modalidade aberta, também deve ser preservado,
tendo em vista a o patamar de sua pena privativa de liberdade, a avaliação
favorável das circunstâncias judiciais e sua primariedade. Nesse âmbito,
conforme a orientação contida na Súmula no 440 do Superior Tribunal de
Justiça, “fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento
de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção
imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito”. Assim, o
apelo ministerial, também no âmbito do regime prisional, não merece
agasalho.
Ante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO aos apelos, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença.
Amable Lopez Soto
relator